Tribunal: STF
Processo: Rcl 57548
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação que teve o pedido de liminar deferido pela Presidência do Tribunal, em 5 de janeiro de 2023. In litteris:



    “Reclamação Constitucional. Alegação de violação do que decidido nas ADPF’s 275 e 485. Constrição de verba pública. Bloqueio de créditos. Estado de Pernambuco e Autarquia estadual. Medida liminar deferida.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco - Detran/PE e pelo Estado de Pernambuco, com fundamento no art. 102, I, l , da Constituição da República, contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Recife/PE, do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, nos autos do processo nº 0000812-65.2022.5.06.0006, à alegação de contrariedade ao que decidido nas ADPF’s 275 e 485.



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, relatam os reclamantes que a parte beneficiária da decisão reclamada ajuizou ação trabalhista em face da empresa RL Serviços e Locação de mão de obra Ltda-ME , pleiteando o pagamento de verbas trabalhistas.



    Ao exame do pedido de tutela provisória, antes do julgamento de mérito do pedido, o Juízo reclamado deferiu o bloqueio de eventuais créditos da empresa (polo passivo na ação trabalhista) em face dos ora reclamantes.



    A despeito de apresentado pelos reclamantes pedido de reconsideração, invocando a violação das ADPF’s 275 e 485, foi mantida a decisão questionada.



    3. Sustentam os reclamantes que o ato reclamado desrespeita o entendimento já pacificado desta Suprema Corte nas ADPF’s 275 e 485, quanto à impossibilidade de bloqueio de receitas públicas sob a disponibilidade financeira da Administração Pública para satisfação de créditos trabalhistas, por estarem sujeitos ao regime de precatórios.



    4. Alegam violação dos princípios da impenhorabilidade de bens públicos, da separação de poderes, da segurança orçamentária e do devido processo legal.



    5. Requerem, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, até julgamento final desta reclamação.



    No mérito, pugnam pela procedência do pedido, com a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório.



    Decido.



    6. A reclamação prevista no artigo 102, I, l e no artigo 103-A, § 3º, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.



    7. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na alegada violação da autoridade das decisões exaradas, por esta Suprema Corte, ao julgamento das ADPF’s 275 e 485.



    8. Este Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADPF 275 , concluiu que a constrição judicial de receita pública para satisfação de crédito trabalhista viola os princípios da legalidade orçamentária, da separação de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos. Cito a ementa elucidativa para o caso:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE.



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).



    2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (ADPF 275, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019)



    9. A seu turno, em 07.12.2020, esta Suprema Corte, convertendo a apreciação da medida cautelar na ADPF 485 (Rel. Min. Luís Roberto Barroso) em exame de mérito, conheceu da arguição de descumprimento de preceito fundamental e julgou procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade da interpretação judicial que admite o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que tais valores constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas rés em ações trabalhistas.



    Na oportunidade, fixada a seguinte tese: Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF) .



    10. O Juízo reclamado, a seu turno, ao exame da tutela antecipada, antes mesmo do julgamento de mérito do pedido, determinou ao Departamento de Trânsito de Pernambuco - Detran/PE o bloqueio de valores eventualmente existentes em benefício da empresa RL Serviços e Locação de mão de obra Ltda-ME , que figura no polo passivo da reclamatória trabalhista. Determinou, ainda, à Secretaria de Fazenda do Estado de Pernambuco que informasse acerca de valores empenhados e pendentes de pagamento em favor da mesma empresa e, em caso positivo, comandou o bloqueio da quantia.



    Colho da decisão:



    “Vieram os autos conclusos para apreciação do pedido autoral de antecipação de tutela, qual seja, a retenção de valores porventura existentes em benefício da primeira reclamada (RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA – ME) e transferência para conta judicial vinculada a este processo.



    [...]



    Relata o Sindicato autor que a primeira demandada manteve contrato de prestação de serviços nº 003/2018 (terceirização) com o Estado de Pernambuco através do Detran(Departamento Estadual de Trânsito).



    [...]



    No caso em análise, o deslinde da questão passa por aferir se o alcance da decisão proferida pelo STF na citada ADPF nº 485, a fim de se constatar se ela se aplica ou não à hipótese em apreço .



    Com efeito, a decisão proferida pelo STF, na citada ADPF, fixou tese no sentido de que "verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)".



    Entretanto, tal precedente não se aplica ao caso dos autos, porquanto o requerimento do Sindicato autor é no sentido de retenção de valores porventura existentes junto ao tomador de serviços, em benefício da primeira reclamada .



    Não se trata, portanto, de medida constritiva direcionada ao orçamento público,como retratada no precedente do STF, mas de ordem para que o numerário que o Detran disponibilizará em favor da empresa ré, no momento do pagamento (quando o montante já foi destacado do patrimônio público), seja colocado à disposição desta Vara, ao invés de ser liberado à empregadora inadimplente .



    Ressalta-se que a parte autora pleiteia a determinação de bloqueio de crédito da empresa devedora, em poder do ente público, em razão da existência, entre eles, de um contrato de prestação de serviços, isto é, de valores que já seriam repassados à empresa contratada, razão pela qual resta afastada a possibilidade de desobediência à ADPF n.º 485, ante a inexistência de requerimento de determinação de constrição de receita pública.



    [...]



    Em face do exposto, DEFIRO o pedido liminar antecipatório formulado pelo Sindicato autor, para expedição de ofício para o Detran/PE (aos cuidados de ANA TERESA ALVESVIEIRA – gestora do contrato e MARIA CECILIA PEIXOTO CORREA LIMA – setor jurídico do Detran) determinando o bloqueio de valores porventura existentes em benefício da primeira reclamada (RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA – ME) e transferência para conta judicial vinculada a este processo .



    Determino, ainda, a expedição de ofício ao Diretor Executivo de Monitoramento de Atividades Financeiras do Estado SEFAZ - Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco , no endereço indicado no ID 8ee6e2a – Pág. 07, para que este informe :



    I - Se há valores empenhados e pendentes de pagamento à reclamada RL SERVIÇOS, relacionados ao contrato de prestação de serviço nº003/2018 (DETRAN) ou de outros mantidos com o ente público .



    II - Em havendo créditos, que efetue o bloqueio dos valores porventura existentes .



    III - Que preste esclarecimentos acerca da obrigação de fazer avençada junto ao Ministério do Trabalho nos autos do PROCESSO Nº10480.101650/2022-93 e em havendo a realização de pagamentos, que estes sejam juntados aos autos para fins de dedução do montante da liquidação.



    IV - Que preste esclarecimentos acerca da Cláusula 7ª do contrato de prestação de serviços que versa sobre a existência de valores em garantia: “CLÁUSULA SÉTIMA: A CONTRATADA, para execução dos serviços objeto desta licitação, prestará no ato da assinatura do contrato, em favor da CONTRATANTE, garantia fixada no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, nos termos do artigo 56, §2º, da Lei nº 8.666/93, podendo optar por uma das modalidades de garantia previstas no diploma legal citado”.



    11. Os ora reclamantes, irresignados, alegaram perante o Juízo reclamado a impossibilidade de bloqueio do crédito, por se tratar de verba pública, nos termos do entendimento do STF. O ato reclamado, no entanto, foi mantido, ao argumento de que na referida decisão houve fundamentação exaustiva acerca da distinção do presente caso em relação ao que restou decidido pelo STF na ADPF nº 485, bem como dos motivos que levaram o Juízo a deferir a liminar.



    12. Este Supremo Tribunal Federal, no entanto, tem concluído, nos paradigmas suscitados, que a possibilidade de constrição judicial de receita pública consubstancia medida absolutamente excepcional.



    13. Nesse contexto, entendo, ao menos em juízo perfunctório e sem prejuízo de análise mais aprofundada quando do julgamento do mérito, que o Juízo reclamado parece afrontar o quanto decidido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 275 e 485.



    14. Como cediço, o Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco - Detran/PE é uma autarquia, criada pelo Decreto-Lei Estadual nº 23/1969 e, portanto, integrante da Administração Indireta do Estado, nos termos do seu Regimento Interno.



    15. Verossímeis, assim, as alegações dos reclamantes.



    16. Reputo presente o periculum in mora, tendo em vista a determinação de bloqueio dos créditos eventualmente existentes da empresa que integra o polo passivo na reclamatória trabalhista junto aos reclamantes.



    17. Ante o exposto, em estrita delibação, sem prejuízo de posterior reavaliação pelo Ministro Relator desta reclamação, defiro a medida cautelar requerida, para suspender os efeitos da decisão reclamada, proferida nos autos do processo nº 0000812-65.2022.5.06.0006, em trâmite na 6ª Vara do Trabalho de Recife/PE, do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região.



    18. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC/2015.



    19. Cite-se o beneficiário da decisão reclamada, conforme disposto no artigo 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, querendo, no prazo legal.



    20. Ouça-se o Procurador-Geral da República, na forma do art. 991 do CPC.



    21. Após, encaminhem-se os autos ao Ministro Edson Fachin, a quem distribuído o feito.



    Publique-se. Intimem-se.”



    As informações constam do eDoc 15 (p. 4). Esclarece-se que “o Juízo entendeu que o caso em análise não se trata, portanto, de medida constritiva direcionada ao orçamento público, como retratado no precedente do Supremo Tribunal Federal (ADPFs 275 e 485), mas de ordem para que o numerário que o Detran disponibilizará em favor da empresa ré, no momento do pagamento (quando o montante já foi destacado do patrimônio público), seja colocado à disposição da Vara, ao invés de ser liberado à empregadora inadimplente”.



    O sindicato que substitui os beneficiários do ato reclamado agravou do deferimento da liminar (eDoc 16) e, formalmente citado, deixou de apresentar contestação (eDoc 26). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência do pedido (eDoc 28).



    Vieram-me os autos conclusos. 



    É, em síntese, o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A presente reclamação foi proposta com fundamento na preservação da autoridade das ADPFs 275 e 485. 



    No julgamento da ADPF 275, a Suprema Corte afirmou a impossibilidade de constrição judicial de receitas sob disponibilidade do Poder Público, assim compreendidas as ordens de bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros dos valores. O entendimento foi pautado na presentação dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF) (ADPF 275, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 26-6-2019). A decisão foi tomada na esteira do julgamento da ADPF 387, relativa à determinação de bloqueio, penhora e liberação de valores da conta única do Estado do Piauí para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI) (ADPF 387, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 24-10-2017).



    Nessa mesma linha, julgou-se, mais recentemente a ADPF 485, assim ementada: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. (ADPF 485, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 3-2-2021; g.n.)



    A situação ora examinada tem enquadramento nos precedentes, na linha da liminar deferida pela Ministra Rosa Weber. Eis o teor do ato reclamado (eDoc 5, pp. 4-5):



    “Em face do exposto, DEFIRO o pedido liminar antecipatório formulado pelo Sindicato autor, para expedição de ofício para o Detran/PE (aos cuidados de ANA TERESA ALVESVIEIRA – gestora do contrato e MARIA CECILIA PEIXOTO CORREA LIMA – setor jurídico do Detran) determinando o bloqueio de valores porventura existentes em benefício da primeira reclamada(RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA – ME) e transferência para conta judicial vinculada a este processo.



    Determino, ainda, a expedição de ofício ao Diretor Executivo de Monitoramento de Atividades Financeiras do Estado SEFAZ - Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco, no endereço indicado no ID 8ee6e2a – Pág. 07, para que este informe:



    I - Se há valores empenhados e pendentes de pagamento à reclamada RL SERVIÇOS, relacionados ao contrato de prestação de serviço nº003/2018 (DETRAN) ou de outros mantidos com o ente público.



    II - Em havendo créditos, que efetue o bloqueio dos valores porventura existentes.



    III - Que preste esclarecimentos acerca da obrigação de fazer avençada junto ao Ministério do Trabalho nos autos do PROCESSO Nº10480.101650/2022-93 e em havendo a realização de pagamentos, que estes sejam juntados aos autos para fins de dedução do montante da liquidação.”



    A conclusão encontra respaldo também em outros julgados. Confiram-se:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPF 275 E ADPF 485. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A determinação pelo Juízo Reclamado, para que o Município de Canoas proceda ao pagamento mensal do salário devido pela empregadora a trabalhador terceirizado, caracteriza indevida ingerência judicial sobre o fluxo de pagamentos do ente municipal, além de impor ao Ente Público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. 2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 3. Agravo Interno provido.” (Rcl 53321 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7-12-2022.)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPF 275 E ADPF 485. OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Juízo Reclamado, ao determinar que o município de Canoas proceda ao pagamento, em parcelas vencidas e vincendas, das obrigações, em tese, devidos pela empresa executada à trabalhadora terceirizada, caracteriza indevida ingerência judicial, não somente sobre o fluxo de pagamentos do Reclamante, mas também impõe ao Ente Público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. 2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 53442 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 4-7-2022.)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVER DE DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 317, §1º, DO RISTF. EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA SATISFAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO QUE DECIDIDO NAS ADPF’S 405, 664 E 485. PEDIDO DA RECLAMAÇÃO JULGADO PROCEDENTE. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 2. O ato reclamado, ao determinar o bloqueio de receita do Estado do Rio de Janeiro para quitação de verbas trabalhistas devidas por empresas privadas (organizações sociais e empresas contratadas para a gestão de unidades estaduais de saúde) está em desacordo com a jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. 3. Incabível a reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado destituído de efeito vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo, não podendo ser estendidos a terceiros alheios à relação jurídica processual, como na SL 47 AgR. 4. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal. Inviabilidade de acolhimento dos pleitos de declaração de inconstitucionalidade de lei ou de expedição de ofício a membro do Ministério Público para apurar conduta de autoridade pública. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.” (Rcl 45276 AgR, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10-5-2022.)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo e Direito do Trabalho. 3. Penhora de verba municipal para pagamento de débitos trabalhistas. Impossibilidade. Descumprimento do entendimento firmado nas ADPFs 485/AP e 275/PB. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 42461 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 29-4-2021.)



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO CITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADPF 275 E NA ADPF 485. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). 2. O Juízo reclamado, ao determinar ao Estado de Pernambuco a transferência para a execução trabalhista de valores devidos à empresa ora recorrente, para fins de pagamento a ex-empregado desta última, caracteriza indevida ingerência judicial não só sobre o fluxo de pagamentos que deve obedecer o rito constitucional, mas também impõem ao Ente público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. Portanto, a linha de raciocínio adotada pela autoridade reclamada conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020), em que se firmou recentemente a seguinte tese: “verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 44524 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 8-4-2021.)



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, confirmo a liminar e julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 0000812-65.2022.5.06.0006, por ofensa às ADPFs 275 e 485, prejudicado o agravo interno.



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente